Tribunal: TJMT
Processo: 0013941-39.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto JOSE ARMANDO ARGENTA, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 98943461).
Para tanto, o embargante aduz que a decisão é omissa e contraditória, uma vez que não analisou o pedido, realizado ao ID 101906977, para parcelamento do valor das custas recursais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
Por fim, pugnam pela autorização do parcelamento pleiteado (ID 101906977).
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 102698462).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de justiça gratuita, todavia não fez qualquer menção quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, razão pela qual passo à análise da matéria.
Pois bem.
A respeito da gratuidade de justiça, o código de processo civil, dispõe o seguinte:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Assim, percebe-se da leitura da norma processual em exame, que é permitido a modulação da assistência judiciária, contudo, limitando-a a determinados atos processuais (§ 5o) ou o parcelamento do pagamento das despesas processuais (§ 6o).
Em outros termos, ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.
No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.
Apenas para registro, seguem precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado. (TJMT - N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...]. 5. Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira. 6. Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração. 7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição no 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o preparo dia 12.12.2019. 8. Comprovação do recolhimento do preparo realizada dia 13.12.2019, sendo intempestiva. 9. Preclusão temporal configurada. 10. Decisão monocrática sem reparos. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJMT - N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Os demais Tribunais Pátrios não destoam desse entendimento, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AINDA QUE MOMENTÂNEA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INSURGÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE É MODALIDADE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SE SUBMETE ÀS MESMAS REGRAS DE ANÁLISE DO CABIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EQUIVOCADA MENÇÃO A DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL. PREPARO QUE JÁ HAVIA SIDO INTEGRALMENTE RECOLHIDO AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O parcelamento do valor do preparo recursal não é direito potestativo da parte, vez que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal – uma forma de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas extraordinariamente concedido, a depender da efetiva demonstração de insuficiência de recursos. 2. Contudo, verifica-se dos autos que houve evidente equívoco ao se falar em "depósito em juízo" do valor relativo ao preparo recursal, pois, compulsando-se os autos, verifica-se que, na realidade, os documentos de fls. 269, 291 e 294 demonstram que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal, de forma parcelada, porém com pagamento integral antes da distribuição do recurso de apelação. E, como o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é realizado pelo juízo ad quem, ao tempo da realização de tal juízo de admissibilidade o preparo recursal já se encontrava totalmente recolhido, cuidando-se de claro equívoco a menção, pela apelante, de "depósito em juízo" do valor do preparo, fator que levou à interpretação equivocada de que o preparo recursal ainda não havia sido recolhido. 3. Dessa maneira, é o caso de se prover o presente recurso, pois a despeito da argumentação utilizada na petição do presente recurso, o preparo recursal da apelação já estava integral e tempestivamente recolhido ao tempo da distribuição do recurso. 4. Recurso provido. (TJSP - Agravo Interno Cível 1013197-35.2019.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).
No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o réu/recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.
Assim, o pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser indeferido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, sem efeitos infringentes, a fim apenas para sanar a omissão apontada e, assim, indeferir o parcelamento do preparo recursal.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.